Tribunal: TJES
Processo: 5006367-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006367-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. P. S. C.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - BENEFÍCIO SOCIAL DE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DA LEI MUNICIPAL 3.094/2018 – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA INCLUSÃO DE NOVAS INSCRIÇÕES AO PROGRAMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Estabelece o artigo 13 da Lei 3.094/2018, in verbis: “As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares”.

2.
Conquanto a autora tenha aparentemente preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 5º, não resta demonstrada a existência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários, motivo pelo qual não há se falar em indeferimento ilegal ou abusivo de sua inscrição por parte da municipalidade, uma vez que a própria legislação ora analisada condiciona a concessão do benefício social à disponibilidade orçamentária do Município.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006367-19.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
H.P.S.C,
menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo juízo da Infância e Juventude de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face do Município de Itapemirim, indeferiu a tutela de urgência.

Em suma, sustenta a agravante que atualmente possui cinco anos de idade e diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, necessitando de tratamentos médicos para controle dos seus sintomas e melhora da sua qualidade de vida. A genitora da criança protocolou requerimento administrativo junto à prefeitura de Itapemirim em 07/02/2023 (ou seja, há mais de 01 ano), requerendo a concessão dos benefícios previstos na Lei Municipal 3.094/2018, que instituiu um programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a fim de que a criança seja amparada pelos benefícios previstos na referida norma, e até o momento não obteve resposta. Alega que a municipalidade agravada age com desídia, falta de transparência e violação à razoável duração do processo. Também afirma que a Autora/Agravante comprovou nos autos de origem a inclusão de 3 (três) novos beneficiários no Programa de Assistência Social em 17/06/2023, isto é, meses após o seu requerimento administrativo, e preenche os requisitos delimitados pela Lei Municipal 3.094/2018, inexistindo motivos para indeferir a tutela provisória.

Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a imediata inclusão da autora no programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, previsto na Lei Municipal 3.094/2018, e ao final, a confirmação da medida liminar.

Decisão juntada ao evento 8457121 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas informando que, após consulta ao processo administrativo deflagrado pela agravante na Secretaria Municipal de Assistência Social, fora verificada a ausência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários no Programa. Ressaltou que o programa conta com 40 beneficiários, sendo o benefício de até R$4.000,00 mensal por beneficiário o saldo de orçamento anual soma a monta de R$1.920.000,00, conforme pode ser observado na Listagem de Saldo de Dotação anexada as fls. 22 do processo administrativo nº1.226/2023. O artigo 13 da Lei 3.094/18 estabelece que as despesas decorrentes da lei ficarão condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao ID 9139102 opinando para que seja acolhida prejudicial de mérito, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094, de 06 de julho de 2018. Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, pelo opina pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA HELENA CORDEIRO:-

Retornando à Tribuna desta eminente Câmara, venho defender, mais uma vez, o interesse de uma criança com desenvolvimento atípico.

Desta vez, com respeito a um benefício municipal criado pelo município de Itapemirim, concernente ao reembolso de despesas médicas, com tratamentos, com medicações, com nutrição, conforme previsão da Lei Federal 12.764, acerca dos direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo, e o município entendeu por conceder um benefício de reembolso no valor de até R$ 4.000,00 a pessoas, com esse diagnóstico, que preenchessem os requisitos dessa norma.

Quais são os requisitos? A família demonstrar possuir baixa renda, abaixo de 3 (três) salários-mínimos, salvo engano; possuir despesas que sobreponham o próprio orçamento familiar; e residência por prazo razoável no município de Itapemirim.

A genitora da criança presta serviços à empresa de saneamento básico de Itapemirim há mais de 5 (cinco) anos. Portanto, o requisito de residência no município, consoante Código Civil, os requisitos... o conceito de domicílio ali previsto, encontra-se satisfeito. A família veio a residir junto à genitora e única provedora do lar na mesma municipalidade, a fim de facilitar o acesso da criança às terapias e o seu deslocamento, em razão do maior acesso ali, naquele local.
E o diagnóstico está robustamente comprovado em razão de laudos médicos acostados tanto ao requerimento administrativo, quanto ao processo judicial.

Entretanto, passado mais de 1 (um) ano do protocolo desse pedido, realizado em 07/02/2023, a municipalidade deixou de realizar, de exalar, a competente resposta.
E isso veio a prejudicar sobremodo a criança, porque a desídia da municipalidade fez com que essa família se endividasse, tendo sua mãe como única provedora.

Existe aí desídia, falta de transparência nas informações, e a conduta da municipalidade fere ainda em pessoalidade, uma vez que, em algum tempo depois, através de resolução do município, resolução 7 de 2023, sobreveio a inclusão de 3 (três) menores, na mesma situação da menina Haylla, como beneficiárias do benefício municipal.

A pergunta é: se não há orçamento, como foram inseridos novos beneficiários após o requerimento formulado pela criança?

Nós manejamos um mandado de segurança para que forçássemos o município a usar uma resposta que atendesse à exigência da douta Relatora, com relação à ausência de resposta formulada ao requerimento administrativo, e, ainda assim, o município se manteve silente.

Mas no bojo da contestação apresentada nos autos de primeiro grau, e através da das contrarrazões apresentadas no competente recurso de agravo de instrumento, a municipalidade afirma a ausência de recursos, e, para a genitora da criança, afirma a pretensão de não mais incluir beneficiários neste programa.

Ora, a lei permanece em vigor, após o requerimento formulado pela menina Haylla através de sua genitora. Houve a inclusão de mais 3 (três) beneficiários, o que configura violação ao princípio da transparência e da impessoalidade e da razoável duração do processo.

Portanto, eu reitero aqui o pedido de que esse tribunal, através de sua relatora e os demais embargadores vocais, reconheçam o cumprimento dos requisitos, conforme já reconhecido pela douta Relatora na sua decisão monocrática, mais o direito da criança de ser inserida no benefício, inclusive, com pagamento dos benefícios retroativos à data do ajuizamento da ação, uma vez que ela não pode ser prejudicada pela desídia da administração pública em exarar uma resposta satisfatória ao seu requerimento ou, ao menos, comprovar a ausência dos alegados recursos orçamentários, que também não houve, minimamente, a comprovação de tal alegação nos autos de primeiro grau ou em sede desse agravo.

Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
H.P.S.C,
menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo juízo da Infância e Juventude de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face do Município de Itapemirim, indeferiu a tutela de urgência.

Em suma, sustenta a agravante que atualmente possui cinco anos de idade e diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, necessitando de tratamentos médicos para controle dos seus sintomas e melhora da sua qualidade de vida. A genitora da criança protocolou requerimento administrativo junto à prefeitura de Itapemirim em 07/02/2023 (ou seja, há mais de 01 ano), requerendo a concessão dos benefícios previstos na Lei Municipal 3.094/2018, que instituiu um programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a fim de que a criança seja amparada pelos benefícios previstos na referida norma, e até o momento não obteve resposta. Alega que a municipalidade agravada age com desídia, falta de transparência e violação à razoável duração do processo. Também afirma que a Autora/Agravante comprovou nos autos de origem a inclusão de 3 (três) novos beneficiários no Programa de Assistência Social em 17/06/2023, isto é, meses após o seu requerimento administrativo, e preenche os requisitos delimitados pela Lei Municipal 3.094/2018, inexistindo motivos para indeferir a tutela provisória.

Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a imediata inclusão da autora no programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, previsto na Lei Municipal 3.094/2018, e ao final, a confirmação da medida liminar.

Decisão juntada ao evento 8457121 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas informando que, após consulta ao processo administrativo deflagrado pela agravante na Secretaria Municipal de Assistência Social, fora verificada a ausência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários no Programa. Ressaltou que o programa conta com 40 beneficiários, sendo o benefício de até R$4.000,00 mensal por beneficiário o saldo de orçamento anual soma a monta de R$1.920.000,00, conforme pode ser observado na Listagem de Saldo de Dotação anexada as fls. 22 do processo administrativo nº1.226/2023. O artigo 131 da Lei 3.094/18 estabelece que as despesas decorrentes da lei ficarão condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao ID 9139102 opinando para que seja acolhida prejudicial de mérito, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094, de 06 de julho de 2018. Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, pelo opina pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão combatida.

Extrai-se dos autos que o pedido inicial tem como base benefício previsto na Lei Municipal nº 2.491/2011, revogada pela Lei nº 3.094, de 06 de julho de 2018, que instituiu novo programa de Assistência Social a pessoa com transtorno do espectro autista, prevendo também a concessão de auxílio financeiro no valor de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, aos portadores de autismo que comprovarem despesas com medicação, nutrição e tratamentos especiais, e sejam domiciliados no município.

Inicialmente, devo ressaltar que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu Parecer tenha externado considerações acerca da (in)constitucionalidade da referida norma municipal, cuja aplicação se pretende, tal questão não foi aventada, em nenhum momento, por nenhuma das partes deste recurso, tampouco restou analisada pelo julgador a quo na decisão agravada, de modo que qualquer ilação sobre o tema deve ser previamente levada ao crivo do julgador a quo, sob pena de supressão de instância, ainda mais sob a cognição superficial deste agravo, cuja matéria devolvida a este Tribunal refere-se aos pressupostos do art. 300 do CPC para deferimento ou não da tutela de urgência.

A autora, Haylla, ora agravante, nascida em 08/05/2019, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, possui diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, necessitando de tratamentos médicos para controle dos seus sintomas e melhora da sua qualidade de vida, conforme laudos médicos anexados ao id origem 37988746. As terapias interdisciplinares prescritas pelo médico assistente da agravante foram: sessão com psicóloga especializada em ABA – 12h semanais; fonoaudióloga – 3 sessões/semana; psicopedagoga – 2 sessões/semana; terapia ocupacional com integração sensorial – 3 sessões / semana; musicoterapia – 1 sessão / semana; fisioterapia 3 sessões/semana; e atendimento médico neuropediátrico.

A genitora da criança protocolou requerimento administrativo (formalizado através do processo administrativo tombado sob n.º 001226/2023 – id origem 37988741) junto à prefeitura de Itapemirim em
07/02/2023
, requerendo a concessão dos
benefícios previstos na Lei Municipal nº 3.094/2018
, que instituiu um programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a fim de que a criança fosse amparada pelos benefícios previstos na referida norma.

Ultrapassado mais de um ano do requerimento, não obteve nenhuma resposta por parte da municipalidade agravada, ainda que tenha formalizado questionamento a respeito do prévio requerimento, em 26.09.2023, como comprovado pelo documento anexado ao id origem 37988741, fl.03.

Conforme se infere da Lei Municipal 3.094 de 6 de julho de 2018 (cf. lei anexada ao id origem 37988750), a qual instituiu novo programa de assistência social a pessoa com transtorno espectro autista em âmbito do Município de Itapemirim, o Município, a fim de viabilizar o tratamento especializado ao portador de TEA, garantiu ao munícipe beneficiário um benefício mensal, não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, caso os demais poderes públicos não ofereçam benefícios similares, das despesas com medicação, nutrição e tratamentos especiais. Vejamos:

“
Art. 1º Fica instituído o Programa de Assistência Social à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

(...)

Art. 3º
O programa tem por objetivos:

I - disponibilização de tratamento especializado;

II - orientação familiar para proporcionar o envolvimento da família no tratamento do paciente;

III - adoção de medidas para inserção do autista no mercado de trabalho quando seu nível de comprometimento permitir;

IV - promoção de ações de integração social.

(...)

§ 2º
A obrigação do Município poderá ser cumprida diretamente ou através de convênios e/ou termos de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, de iniciativa pública ou privada.

(...).

Art. 4º O Município garantirá um benefício mensal, jamais superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, caso os demais poderes públicos não ofereçam benefícios similares, de despesas com:

a) medicação;

b) nutrição; e

c) tratamentos especiais.

§1º
Serão reembolsados somente os gastos com medicação, nutrição e tratamentos especiais que tenham sido realizados e estejam diretamente relacionados aos cuidados destinados à minimização dos transtornos de espectro autista.

§2º
Não se incluem na relação de itens de nutrição aqueles básicos da alimentação diária das famílias brasileiras e nem aqueles que forem contemplados por outros programas e benefícios oferecidos pelo Município.

§3º
Em relação aos tratamentos médicos, o Município de Itapemirim poderá reembolsar os beneficiários, comprovada a real necessidade de tratamento e observados os valores praticados no mercado, os gastos efetuados em relação às seguintes especialidades:

I - Fonoaudiologia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

II - Psicologia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

III - Terapia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

IV - Neurologistas e/ou Psiquiatria, limitado a uma vez por semestre cada.

V - Nutrição e/ou Nutrologia, limitado a uma vez por ano cada.

Art. 5º Poderá requerer a inclusão no Programa, a pessoa com transtorno do espectro autista que apresentar:

I - laudo de médico especialista, em que conste o Código Internacional de Doenças – CID, emitido ou revalidado por médico da rede pública municipal de saúde;

II - comprovante de incapacidade de renda para suportar custos com medicamentos, nutrição e tratamentos especiais voltados ao auxílio do transtorno do aspecto autista regularmente expedido ou expressamente validado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim e que o beneficiário, cumulativamente, não possua renda familiar superior ao equivalente a 3.000 (três mil) VRTE's – Valor de Referência do Tesouro Estadual;

III – comprovante de residência oficial (contas de água, luz e telefone), comprovando ser o beneficiário e seus genitores Munícipes de Itapemirim, com comprovação de residência anterior há dois anos do nascimento do beneficiário.

IV – documentos pessoais, endereço completo, número de telefone para contato, do beneficiário e de seu responsável legal.

§1º
O requerimento devidamente preenchido e instruído com a documentação acima mencionada será protocolizado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapemirim.

§2º
Somente serão aceitos como comprovante de residência documentos que comprovem a moradia no município de Itapemirim e que estejam em nome do responsável pelo beneficiário, em nome de seus ascendentes ou descendentes até segundo grau, a saber:

I – contratos de aluguel com respectivo registro no cartório de registro de imóveis;

II – contas de água, luz, telefone, comprovantes bancários e documentos equivalentes;

III – contratos de financiamento ou outros documentos de escrituração imobiliária.

§3º
Os responsáveis pelos beneficiários se obrigam a manter atualizado o cadastro de informações e documentos habilitatórios para recebimento do benefício junto a SEMASCI semestralmente, sob pena de exclusão do programa.

(...)

Art. 6º Após a apresentação dos documentos, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASCI – atestará se o requerente se enquadra ou não nos requisitos estabelecidos por esta Lei e providenciará mensalmente a publicação de lista em que conste o nome dos responsáveis pelos beneficiários e os respectivos valores por eles recebidos em razão do benefício a cada mês.

(...).”

Para tanto, como se observa supra, necessário que o munícipe preencha os requisitos estabelecidos na referida Lei Municipal. Se o art. 5º da nova Lei, o interessado precisa apresentar: laudo médico (I); comprovante de incapacidade de renda (II); e comprovante de residência do beneficiário e seus genitores no município, por dois anos antes do nascimento daquele (III); dados para contato e documentos oficiais (IV).

A agravante apresentou laudo médico, com enquadramento da infante no CID 10: Q90 / F84.0 (transtorno espectro autista); e contracheque de novembro de 2023 da genitora da menor demonstrando que a mesma aufere do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim vencimento base de R$ 2.198,07, e líquido no referido mês de R$ 228,12, tendo havido antecipação de benefício nesse mesmo mês de R$ 1.576,67. Em pesquisa à página transparência da SAAE é possível confirmar que o salário-base da genitora da agravante manteve-se, em janeiro/2024, em R$ 2.198,07, estando abaixo dos 3.000 VRTE’s estipulados na lei.

Também demonstrou que apresentou perante a municipalidade certidão do SAAE atestando que sua genitora, Camila Pazini Silva, labora perante o SAAE Itapemirim desde 03.08.2015, a priori, cumprindo o requisito do comprovante de residência do beneficiário e seus genitores no município, por dois anos antes do nascimento do postulante a beneficiário (já que Haylla nasceu em 2019), além do comprovante de residência juntado ao id origem 37988739, de novembro/2023, em nome da genitora da agravante.

Portanto, em superficial cognição, os requisitos legais parecem cumpridos pela agravante.

Embora a recorrente não apresente os documentos indicados na lei como aceitos para fins de comprovação do requisito atinente à residência prévia, demonstra por documentos que reputo suficientes (contracheque e certidão do SAAE) o domicílio civil de sua genitora nos termos do art. 72 do CC há nove anos.

Todavia, o aparente preenchimento dos requisitos do diploma legal não é suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Em minha decisão preambular ressaltei que, como não havia elementos acerca da apreciação do pedido administrativo da agravante pelo setor competente municipal, inexistiriam elementos nos autos que me fizessem concluir pela existência de fundos ou recursos financeiros a garantir a efetividade do benefício pecuniário estabelecido pelo diploma legal ora em análise.

Com suas contrarrazões, o Município juntou aos autos cópia integral do pedido administrativo (id 9074749), podendo-se observar que a Secretaria Municipal de Assistência Social requisitou informações acerca da disponibilidade orçamentária municipal antes de concluir sobre o pedido da agravante, considerando que já possuía um total de 40 (quarenta) beneficiários inscritos no programa e de acordo com o que estabelece o artigo 13 da Lei 3.094/2018, in verbis:
“As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à
disponibilidade orçamentária
e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares”.

Em resposta foi anexado saldo de orçamento anual que soma a monta total de R$ R$1.920.000,00, conforme pode ser observado na Listagem de Saldo de Dotação anexada as fls. 22 do processo administrativo nº1.226/2023, montante este que supre o número de 40 inscritos do programa, inexistindo, atualmente, saldo orçamentário para novas inscrições, restando demonstrada ausência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários ao Programa.

Portanto, conquanto a autora tenha aparentemente preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 5º, não resta demonstrada a existência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários, motivo pelo qual não há se falar em indeferimento ilegal ou abusivo de sua inscrição por parte da municipalidade, uma vez que a própria legislação ora analisada condiciona a concessão do benefício social à disponibilidade orçamentária do Município.

Dessa forma, não há motivos para alteração da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, sem duvidar do acerto de Vossa Excelência, mas apenas para fazer um exame da matéria, peço vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 15/10/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
H.P.S.C., REPRESENTADA POR SUA GENITORA CAMILA PAZINI SILVA
em razão da decisão acostada no ID nº 8366592, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória c/c indenizatória” por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso, a E. Relatora,
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
negou provimento
ao recurso para manter incólume a r. decisão objurgada.

Para tanto, sustentou, em síntese, que a recorrente teria preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 3.094/2018, a qual instituiu novo programa de assistência social a pessoa com transtorno espectro autista em âmbito do Município de Itapemirim.

Contudo, afirmou S. Exª que o agravado
“[...] juntou aos autos cópia integral do pedido administrativo (id 9074749), podendo-se observar que a Secretaria Municipal de Assistência Social requisitou informações acerca da disponibilidade orçamentária municipal antes de concluir sobre o pedido da agravante, considerando que já possuía um total de 40 (quarenta) beneficiários inscritos no programa e de acordo com o que estabelece o artigo 13 da Lei 3.094/2018, in verbis: “As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à
disponibilidade orçamentária
e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares”.

S
endo que,
“[...] em resposta foi anexado saldo de orçamento anual que soma a monta total de R$ R$1.920.000,00, conforme pode ser observado na Listagem de Saldo de Dotação anexada as fls. 22 do processo administrativo nº1.226/2023, montante este que supre o número de 40 inscritos do programa, inexistindo, atualmente, saldo orçamentário para novas inscrições, restando demonstrada ausência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários ao Programa”.

Concluiu o seu voto no sentido de que
“[...] conquanto a autora tenha aparentemente preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 5º, não resta demonstrada a existência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários, motivo pelo qual não há se falar em indeferimento ilegal ou abusivo de sua inscrição por parte da municipalidade, uma vez que a própria legislação ora analisada condiciona a concessão do benefício social à disponibilidade orçamentária do Município”.

Diante da brilhante sustentação oral realizada pela patrona da recorrente e do judicioso voto proferido pela culta Relatora, pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da matéria em debate.

Pois bem. Como se vê, a recorrente almeja a reforma da decisão atacada, a fim de que seja determinada a sua imediata inclusão no programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, previsto na Lei Municipal nº 3.094/2018, com benefícios financeiros retroativos ao ajuizamento da ação.

Após apreciar detidamente os autos, em que pese a sensibilidade da situação vivenciada pela recorrente, não vejo como divergir do posicionamento da E. Relatora.

Primeiramente, vale ressaltar que a d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 9139102, pugna pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018.

A despeito dos relevantes argumentos que foram expostos no referido parecer do órgão ministerial, entendo pela desnecessidade do reconhecimento da referida medida, uma vez que a declaração
incidenter tantum
do referido diploma legal já teria sido suscitada e acolhida pela Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos da apelação cível nº 5000785-91.2023.8.08.0026, oportunidade em que o Órgão Plenário desta Corte deliberará em definitivo sobre a (in)constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018.

Com relação ao mérito propriamente dito, destaco que o artigo 5º da Lei 3.094/2018 preconiza os requisitos para inclusão no Programa de Assistência Social à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, senão vejamos:

Art. 5º Poderá requerer a inclusão no Programa, a pessoa com transtorno do espectro autista que apresentar:

I - laudo de médico especialista, em que conste o Código Internacional de Doenças – CID, emitido ou revalidado por médico da rede pública municipal de saúde;

II - comprovante de incapacidade de renda para suportar custos com medicamentos, nutrição e tratamentos especiais voltados ao auxílio do transtorno do aspecto autista regularmente expedido ou expressamente validado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim e que o beneficiário, cumulativamente, não possua renda familiar superior ao equivalente a 3.000 (três mil) VRTE's – Valor de Referência do Tesouro Estadual;

III – comprovante de residência oficial (contas de água, luz e telefone), comprovando ser o beneficiário e seus genitores Munícipes de Itapemirim, com comprovação de residência anterior há dois anos do nascimento do beneficiário.

IV – documentos pessoais, endereço completo, número de telefone para contato, do beneficiário e de seu responsável legal.

§1º O requerimento devidamente preenchido e instruído com a documentação acima mencionada será protocolizado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapemirim.

A meu sentir, tal como bem consignado no voto de relatoria, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos previstos no artigo supracitado restaram devidamente preenchidos em consonância com as provas dos autos.

Contudo, há de ressaltar que a referida lei municipal em seu art. 13, dispõe que
“as despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação dos recursos e abertura de créditos suplementares”.

E nesse ponto, repito, muito embora me sensibilize com a situação da recorrente, verifico que ela não demonstrou a existência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários.

Ora, como bem destacado no voto da E. Relatora e amparada no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o agravado, em documentação acostada nas contrarrazões (ID nº 9074749), comprovou, após consulta na Secretaria Municipal de Assistência Social, a ausência de disponibilidade orçamentária para que outros beneficiários fossem incluídos no programa.

Assim, tendo em vista os limites de cognição do presente recurso e a impossibilidade de concessão momentânea do benefício ora pleiteado, entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho o voto de relatoria proferido pela insigne
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter, via de consequência, inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
H.P.S.C,
menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo juízo da Infância e Juventude de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face do Município de Itapemirim, indeferiu a tutela de urgência.

Em suma, sustenta a agravante que atualmente possui cinco anos de idade e diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, necessitando de tratamentos médicos para controle dos seus sintomas e melhora da sua qualidade de vida. A genitora da criança protocolou requerimento administrativo junto à prefeitura de Itapemirim em 07/02/2023 (ou seja, há mais de 01 ano), requerendo a concessão dos benefícios previstos na Lei Municipal 3.094/2018, que instituiu um programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a fim de que a criança seja amparada pelos benefícios previstos na referida norma, e até o momento não obteve resposta. Alega que a municipalidade agravada age com desídia, falta de transparência e violação à razoável duração do processo. Também afirma que a Autora/Agravante comprovou nos autos de origem a inclusão de 3 (três) novos beneficiários no Programa de Assistência Social em 17/06/2023, isto é, meses após o seu requerimento administrativo, e preenche os requisitos delimitados pela Lei Municipal 3.094/2018, inexistindo motivos para indeferir a tutela provisória.

Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a imediata inclusão da autora no programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, previsto na Lei Municipal 3.094/2018, e ao final, a confirmação da medida liminar.

Decisão juntada ao evento 8457121 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas informando que, após consulta ao processo administrativo deflagrado pela agravante na Secretaria Municipal de Assistência Social, fora verificada a ausência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários no Programa. Ressaltou que o programa conta com 40 beneficiários, sendo o benefício de até R$4.000,00 mensal por beneficiário o saldo de orçamento anual soma a monta de R$1.920.000,00, conforme pode ser observado na Listagem de Saldo de Dotação anexada as fls. 22 do processo administrativo nº1.226/2023. O artigo 131 da Lei 3.094/18 estabelece que as despesas decorrentes da lei ficarão condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao ID 9139102 opinando para que seja acolhida prejudicial de mérito, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094, de 06 de julho de 2018. Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, pelo opina pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão combatida.

Extrai-se dos autos que o pedido inicial tem como base benefício previsto na Lei Municipal nº 2.491/2011, revogada pela Lei nº 3.094, de 06 de julho de 2018, que instituiu novo programa de Assistência Social a pessoa com transtorno do espectro autista, prevendo também a concessão de auxílio financeiro no valor de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, aos portadores de autismo que comprovarem despesas com medicação, nutrição e tratamentos especiais, e sejam domiciliados no município.

Inicialmente, devo ressaltar que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu Parecer tenha externado considerações acerca da (in)constitucionalidade da referida norma municipal, cuja aplicação se pretende, tal questão não foi aventada, em nenhum momento, por nenhuma das partes deste recurso, tampouco restou analisada pelo julgador a quo na decisão agravada, de modo que qualquer ilação sobre o tema deve ser previamente levada ao crivo do julgador a quo, sob pena de supressão de instância, ainda mais sob a cognição superficial deste agravo, cuja matéria devolvida a este Tribunal refere-se aos pressupostos do art. 300 do CPC para deferimento ou não da tutela de urgência.

A autora, Haylla, ora agravante, nascida em 08/05/2019, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, possui diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, necessitando de tratamentos médicos para controle dos seus sintomas e melhora da sua qualidade de vida, conforme laudos médicos anexados ao id origem 37988746. As terapias interdisciplinares prescritas pelo médico assistente da agravante foram: sessão com psicóloga especializada em ABA – 12h semanais; fonoaudióloga – 3 sessões/semana; psicopedagoga – 2 sessões/semana; terapia ocupacional com integração sensorial – 3 sessões / semana; musicoterapia – 1 sessão / semana; fisioterapia 3 sessões/semana; e atendimento médico neuropediátrico.

A genitora da criança protocolou requerimento administrativo (formalizado através do processo administrativo tombado sob n.º 001226/2023 – id origem 37988741) junto à prefeitura de Itapemirim em
07/02/2023
, requerendo a concessão dos
benefícios previstos na Lei Municipal
nº
3.094/2018
, que instituiu um programa de assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a fim de que a criança fosse amparada pelos benefícios previstos na referida norma.

Ultrapassado mais de um ano do requerimento, não obteve nenhuma resposta por parte da municipalidade agravada, ainda que tenha formalizado questionamento a respeito do prévio requerimento, em 26.09.2023, como comprovado pelo documento anexado ao id origem 37988741, fl.03.

Conforme se infere da Lei Municipal 3.094 de 6 de julho de 2018 (cf. lei anexada ao id origem 37988750), a qual instituiu novo programa de assistência social a pessoa com transtorno espectro autista em âmbito do Município de Itapemirim, o Município, a fim de viabilizar o tratamento especializado ao portador de TEA, garantiu ao munícipe beneficiário um benefício mensal, não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, caso os demais poderes públicos não ofereçam benefícios similares, das despesas com medicação, nutrição e tratamentos especiais. Vejamos:

“Art. 1º Fica instituído o Programa de Assistência Social à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

(...)

Art. 3º
O programa tem por objetivos:

I - disponibilização de tratamento especializado;

II - orientação familiar para proporcionar o envolvimento da família no tratamento do paciente;

III - adoção de medidas para inserção do autista no mercado de trabalho quando seu nível de comprometimento permitir;

IV - promoção de ações de integração social.

(...)

§ 2º
A obrigação do Município poderá ser cumprida diretamente ou através de convênios e/ou termos de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, de iniciativa pública ou privada.

(...).

Art. 4º O Município garantirá um benefício mensal, jamais superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, caso os demais poderes públicos não ofereçam benefícios similares, de despesas com:

a) medicação;

b) nutrição; e

c) tratamentos especiais.

§1º
Serão reembolsados somente os gastos com medicação, nutrição e tratamentos especiais que tenham sido realizados e estejam diretamente relacionados aos cuidados destinados à minimização dos transtornos de espectro autista.

§2º
Não se incluem na relação de itens de nutrição aqueles básicos da alimentação diária das famílias brasileiras e nem aqueles que forem contemplados por outros programas e benefícios oferecidos pelo Município.

§3º
Em relação aos tratamentos médicos, o Município de Itapemirim poderá reembolsar os beneficiários, comprovada a real necessidade de tratamento e observados os valores praticados no mercado, os gastos efetuados em relação às seguintes especialidades:

I - Fonoaudiologia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

II - Psicologia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

III - Terapia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

IV - Neurologistas e/ou Psiquiatria, limitado a uma vez por semestre cada.

V - Nutrição e/ou Nutrologia, limitado a uma vez por ano cada.

Art. 5º Poderá requerer a inclusão no Programa, a pessoa com transtorno do espectro autista que apresentar:

I - laudo de médico especialista, em que conste o Código Internacional de Doenças – CID, emitido ou revalidado por médico da rede pública municipal de saúde;

II - comprovante de incapacidade de renda para suportar custos com medicamentos, nutrição e tratamentos especiais voltados ao auxílio do transtorno do aspecto autista regularmente expedido ou expressamente validado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim e que o beneficiário, cumulativamente, não possua renda familiar superior ao equivalente a 3.000 (três mil) VRTE's – Valor de Referência do Tesouro Estadual;

III – comprovante de residência oficial (contas de água, luz e telefone), comprovando ser o beneficiário e seus genitores Munícipes de Itapemirim, com comprovação de residência anterior há dois anos do nascimento do beneficiário.

IV – documentos pessoais, endereço completo, número de telefone para contato, do beneficiário e de seu responsável legal.

§1º
O requerimento devidamente preenchido e instruído com a documentação acima mencionada será protocolizado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapemirim.

§2º
Somente serão aceitos como comprovante de residência documentos que comprovem a moradia no município de Itapemirim e que estejam em nome do responsável pelo beneficiário, em nome de seus ascendentes ou descendentes até segundo grau, a saber:

I – contratos de aluguel com respectivo registro no cartório de registro de imóveis;

II – contas de água, luz, telefone, comprovantes bancários e documentos equivalentes;

III – contratos de financiamento ou outros documentos de escrituração imobiliária.

§3º
Os responsáveis pelos beneficiários se obrigam a manter atualizado o cadastro de informações e documentos habilitatórios para recebimento do benefício junto a SEMASCI semestralmente, sob pena de exclusão do programa.

(...)

Art. 6º Após a apresentação dos documentos, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASCI – atestará se o requerente se enquadra ou não nos requisitos estabelecidos por esta Lei e providenciará mensalmente a publicação de lista em que conste o nome dos responsáveis pelos beneficiários e os respectivos valores por eles recebidos em razão do benefício a cada mês.

(...).”

Para tanto, como se observa supra, necessário que o munícipe preencha os requisitos estabelecidos na referida Lei Municipal. Se o art. 5º da nova Lei, o interessado precisa apresentar: laudo médico (I); comprovante de incapacidade de renda (II); e comprovante de residência do beneficiário e seus genitores no município, por dois anos antes do nascimento daquele (III); dados para contato e documentos oficiais (IV).

A agravante apresentou laudo médico, com enquadramento da infante no CID 10: Q90 / F84.0 (transtorno espectro autista); e contracheque de novembro de 2023 da genitora da menor demonstrando que a mesma aufere do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim vencimento base de R$ 2.198,07, e líquido no referido mês de R$ 228,12, tendo havido antecipação de benefício nesse mesmo mês de R$ 1.576,67. Em pesquisa à página transparência da SAAE é possível confirmar que o salário-base da genitora da agravante manteve-se, em janeiro/2024, em R$ 2.198,07, estando abaixo dos 3.000 VRTE’s estipulados na lei.

Também demonstrou que apresentou perante a municipalidade certidão do SAAE atestando que sua genitora, Camila Pazini Silva, labora perante o SAAE Itapemirim desde 03.08.2015, a priori, cumprindo o requisito do comprovante de residência do beneficiário e seus genitores no município, por dois anos antes do nascimento do postulante a beneficiário (já que Haylla nasceu em 2019), além do comprovante de residência juntado ao id origem 37988739, de novembro/2023, em nome da genitora da agravante.

Portanto, em superficial cognição, os requisitos legais parecem cumpridos pela agravante.

Embora a recorrente não apresente os documentos indicados na lei como aceitos para fins de comprovação do requisito atinente à residência prévia, demonstra por documentos que reputo suficientes (contracheque e certidão do SAAE) o domicílio civil de sua genitora nos termos do art. 72 do CC há nove anos.

Todavia, o aparente preenchimento dos requisitos do diploma legal não é suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Em minha decisão preambular ressaltei que, como não havia elementos acerca da apreciação do pedido administrativo da agravante pelo setor competente municipal, inexistiriam elementos nos autos que me fizessem concluir pela existência de fundos ou recursos financeiros a garantir a efetividade do benefício pecuniário estabelecido pelo diploma legal ora em análise.

Com suas contrarrazões, o Município juntou aos autos cópia integral do pedido administrativo (id 9074749), podendo-se observar que a Secretaria Municipal de Assistência Social requisitou informações acerca da disponibilidade orçamentária municipal antes de concluir sobre o pedido da agravante, considerando que já possuía um total de 40 (quarenta) beneficiários inscritos no programa e de acordo com o que estabelece o artigo 13 da Lei 3.094/2018, in verbis:
“
As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à
disponibilidade orçamentária
e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares”.

Em resposta foi anexado saldo de orçamento anual que soma a monta total de R$ R$1.920.000,00, conforme pode ser observado na Listagem de Saldo de Dotação anexada as fls. 22 do processo administrativo nº1.226/2023, montante este que supre o número de 40 inscritos do programa, inexistindo, atualmente, saldo orçamentário para novas inscrições, restando demonstrada ausência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários ao Programa.

Portanto, conquanto a autora tenha aparentemente preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 5º, não resta demonstrada a existência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários, motivo pelo qual não há se falar em indeferimento ilegal ou abusivo de sua inscrição por parte da municipalidade, uma vez que a própria legislação ora analisada condiciona a concessão do benefício social à disponibilidade orçamentária do Município.

Dessa forma, não há motivos para alteração da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.